Tribunal: TJMT
Processo: 1006754-15.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006754-15.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELSO RODRIGUES SANTOS EIRELI - CNPJ: 28.302.637/0001-51 (RECORRENTE), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), JESSICA SOUZA HANAUER - CPF: 024.622.941-12 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1006754-15.2020.8.11.0015

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível de Sinop

RECORRENTE: ADELSO RODRIGUES SANTOS EIRELI

RECORRIDO: JESSICA SOUZA HANAUER

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 22/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA

Em que pese o recorrente valer-se dos argumentos da contestação para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DE COMERCIALIZAÇÃO DE VERDURAS – POLUIÇÃO SONORA – RUÍDOS ACIMA DO PERMITIDO – RESÍDUOS QUE CAUSAM MAU CHEIRO – OBRIGAÇÃO DE MANTER O AMBIENTE LIMPO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Registro que o preparo foi devidamente recolhido no ID n° 135569187.

Trata-se de recurso inominado interposto por ADELSO RODRIGUES SANTOS EIRELI em face da sentença que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“Diante do exposto, pelos fundamentos retro, JULGO PROCEDENTE, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para o fim de condenar a ré, tornando definitiva a antecipação de tutela de urgência concedida, para:

a) vedar a emissão de sons e ruídos acima de 55 decibéis durante o horário noturno, compreendido entre 22:00 horas da noite às 06:00 da manhã, decorrentes da entrada, saída e carregamento de caminhões no local do empreendimento;

b) manter diariamente a higiene da calçada, sem chorume de lixo;

c) pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente desde a citação pelo índice do INPC e juros de mora de 1% desde o evento danoso em 06.05.2020 (conforme boletim de ocorrência no ID 33015649);

Tendo em vista o descumprimento da tutela de urgência apontado no relatório técnico em vistoria no dia 11.02.2021, faço incidir a multa coercitiva determinada no valor de R$ 200,00.”

Conforme demonstrado nos autos, a recorrida juntou diversos vídeos e imagens do local, para comprovar suas alegações, no sentido de que a recorrente emitia sons e ruídos acima do permitido pela legislação em vigor, das 22h00 até as 6h00, bem como comprovou a ausência de higiene na calçada e rua nos arredores da empresa, gerando mal cheiro e incômodo na vizinhança.

Foi acostado nos autos o relatório técnico elaborado pela Secretaria Municipal, com estabelecimento normativo de limites de 55 dB para o período diurno e 55 dB para o período noturno. Conforme o referido relatório, se constatou a variação de ruídos de 64,5 dB a 85,9 dB, advindos dos caminhões que se dirigem ao mercado, constatando, portanto, ruídos acima do limite normativo permitido para a região.

Entre os argumentos da recorrente, alegou que o os técnicos responsáveis pela elaboração do Relatório Técnico não são competentes para realização da respectiva vistoria, vez que, são engenheiros, um florestal e outro agrônomo.

Ocorre que se trata de meras alegações, eis que nos próprios descritivos das atividades juntado em recurso, contam funções compatíveis, como por exemplo, Defesa sanitária.

Assim, como já pontuado na sentença, há provas de que comumente ocorre a decomposição dos materiais orgânicos existentes no local, demonstrada pelo chorume que escorre do interior do mercado, invadindo a calçada e se dirigindo ao meio fio das demais casas do entorno, bem como houve a demonstração de que a empesa emitia ruídos acima do permitido.

Dessa forma, conclui-se pela manutenção da sentença, não havendo que se falar em reforma.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022